Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700066-35.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDSON GABRIEL DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por EDSON GABRIEL DA SILVA, na qual postula a revisão do processo-crime pelo qual foi condenado, nos autos n. 2000.01.1.079575-4, na sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília/DF, pelos crimes de latrocínio consumado e tentado, previstos no art. 157, § 3o, in fine, do Código Penal contra a vítima Marco Túlio Pelosi, e art. 157, § 3o, in fine, c/c art. 14, inciso II, em relação à vítima Frank Almeida de Souza (id 22416915). A sentença transitou em julgado no dia 11 de maio de 2012 (id 22416914 - Pág. 10). Sustenta o requerente que a sentença condenatória se baseou apenas nos procedimentos da fase policial e que o serviço da polícia foi “mal feito”. Aduz que, na fase judicial, não foram trazidas provas que robustecessem a acusação, alegando fragilidade na condenação. Aponta que, em maio de 2018, foi ajuizada outra ação de revisão criminal, julgada improcedente, sob a fundamentação de que se tratava de revolvimento de matéria fática, cujo escopo deveria ter sido tratado em recurso de apelação. Afirma que, posteriormente, a defesa ajuizou ação de justificação, na qual foram ouvidas as informantes Eliane e Maria do Carmo, esposa e mãe do requerente, bem como o Sr. Cleidson e o sentenciado. Acrescenta que, não obstante o grau de parentesco das informantes, seus depoimentos não perdem a condição de prova nova. Ressalta que o único relato acerca dos fatos ocorridos é o da vítima da tentativa de latrocínio e que “não existe mais nenhum testemunho ou indícios que tal narrativa seja verdadeira”. Salienta que, no veículo periciado, constatou-se que nada foi roubado. Além disso, assevera que é possível que o encontro entre a vítima fatal e a vítima da tentativa de latrocínio tenha sido marcado antes, pois esta sabia a marca do celular daquela, “tornando assim muito estranha esta informação a qual a tão inteligente polícia não desconfiou”. Argumenta que não foi feito exame residual nas mãos da vítima sobrevivente e que a vítima fatal, MARCO TÚLIO, recebeu dois disparos, sendo um no rosto e outro da testa, “posição impossível de ser alcançada por quem estava no banco traseiro como também um outro disparo atingiu o vidro da porta traseira esquerda ou seja, atrás da vítima, tornando claro que a posição dos ladrões não viabilizaria tal conduta”. Aduz, ainda, que a vítima da tentativa de latrocínio “não sofreu nenhum arranhão” e que há contradições em seus depoimentos. Pondera que as conclusões dos laudos papiloscópico e de material biológico concluíram que o requerente não esteve no local dos fatos e que a vítima reconheceu EDSON seis anos após os fatos, “o que impossibilita totalmente a identificação do autor”. Acrescenta que o outro acusado, LUCIANO RODRIGUES, foi preso posteriormente e ficou constatado que o requerente e LUCIANO nunca tiveram contato, apenas residiam no mesmo imóvel. Afirma, ainda, que LUCIANO foi absolvido das imputações. Ao fim, requer a absolvição do requerente, desconstituindo, assim, a condenação transitada em julgado e pede, ainda, indenização a ser arbitrada e a expedição de alvará de soltura (id 22416692). A d. Procuradoria de Justiça, por intermédio do parecer n. 21/2021, suscitou preliminar de não conhecimento da revisional, tendo em vista que a ação de justificação, mencionada pela Defesa na inicial, encontrava-se em andamento e que não foram produzidas nenhuma das provas requeridas. A Procuradoria ainda salientou que a absolvição do outro acusado, LUCIANO, em nada interfere na condenação de EDSON, bem como que há litispendência, haja vista que a ação de Revisão Criminal anteriormente proposta pelo requerente foi improvida, mas que foi interposto Recurso Especial, estando os autos aguardado julgamento no Superior Tribunal de Justiça (id 22558612) Considerando a preliminar aventada pela Procuradoria, a Defesa Técnica foi instada a se manifestar e a instruir adequadamente o feito no prazo de 10 (dez) dias (id 22746486). A Defesa técnica, contudo, conforme certidão de id 23275568, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. É o relato no necessário. Decido. Diante do flagrante descumprimento do ônus imposto ao requerente no § 1o do art. 625 do Código de Processo Penal, o indeferimento liminar da presente ação revisional, é medida que se impõe. Explico. A revisão criminal, vale dizer, constitui ação autônoma de fundamentação vinculada e não se presta ao reexame de provas, tal como ocorre com o recurso de apelação. O escopo da ação revisional é corrigir erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Nos termos do art. 625, § 1o do CPP, é ônus do requerente instruir o pedido de revisão criminal com as provas que conduzam ao acolhimento de sua pretensão. Por se tratar de via excepcional, a revisão não comporta dilação probatória, de modo que recai sobre o requerente o encargo de comprovar o equívoco da condenação. Nesse sentido, em observância ao art. 625, § 3o, do Código de Processo Penal, a instrução deficiente dos autos, por si só, já fundamenta a inadmissão liminar da presente revisão criminal. A título de ilustração, destaco precedente da Suprema Corte, vejamos: (...) A revisão criminal, que constitui ação penal não-condenatória, destina-se, em sua precípua função jurídico-processual, a desconstituir a própria autoridade da coisa julgada. Nessa ação revisional, incumbe ao autor que a promove o onus probandi, competindo-lhe fornecer ao juízo competente os elementos instrutórios indispensáveis a comprovação dos fatos arguidos. É do peticionário, em sede revisional, o ônus de destruir a presunção de veracidade e de certeza que decorre da sentença penal condenatória transitada em julgado. - A possibilidade jurídico-processual da conversão do julgamento da revisão criminal, em diligencia, e o reconhecimento de poderes instrutórios deferidos ao relator da própria ação revisional, não constituem circunstancias que possam ser invocadas pelo peticionário para dispensa-lo e exonera-lo do ônus de provar as suas alegações. O peticionário da revisão criminal, especialmente nos casos em que desatende ao imperativo do ônus de provar, não possui direito público subjetivo ao exercício, pelo órgão julgador, dos poderes instrutórios que o ordenamento positivo a este confere, e nem dispõe da prerrogativa de constrange-lo, nas atividades que se submetem a sua livre e discricionária apreciação, a pratica de tais atribuições. - Não constitui ato configurador de injusto constrangimento a recusa do Tribunal em converter em diligencia o julgamento de revisão criminal, para o fim de, em agindo ex officio, tomar o depoimento de testemunhas referidas pelo peticionário. (HC 68437, Relator: Celso de Mello, 1a Turma, julgado em 19/2/1991, DJ 15/3/1991; grifo nosso). Ante do exposto, NÃO ADMITO a presente revisão criminal, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador